Tribunal: TJBA
Processo: 8000565-64.2018.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000565-64.2018.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBAITABA

Advogado(s)
:
JOSE SILVESTRE DOS SANTOS NETTO

APELADO: ANA ROSANGELA ALMEIDA MOREIRA

Advogado(s)
:
ALVARO OLIVEIRA GUEDES, HELLINOR DIAS DOCILIO SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. FGTS. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO FUNDO DE GARANTIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária ajuizada por ex-servidora, condenando a municipalidade ao recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS referente ao período de exercício em cargo comissionado de Diretora Geral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o vínculo jurídico entre a ex-servidora e o Município, referente ao exercício de cargo comissionado de livre nomeação e exoneração, gera direito ao recebimento do FGTS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração, não se sujeitando à exigência de concurso público, conforme disposto no art. 37, II, da Constituição Federal, e, portanto, não configura hipótese de nulidade contratual que enseje o recolhimento de FGTS.
A jurisprudência consolidada do STJ e STF reconhece que o FGTS é devido apenas quando a contratação temporária afronta os preceitos constitucionais do art. 37, IX, da CF/1988, hipótese não configurada no presente caso, pois se trata de cargo comissionado.
Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reiteram que o vínculo jurídico de ocupante de cargo em comissão é incompatível com a percepção do FGTS, dado o caráter transitório e precário dessa forma de contratação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
O exercício de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, não gera direito ao recolhimento de FGTS, por não se tratar de vínculo celetista ou de contrato temporário declarado nulo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1523272/AC, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 03/08/2020; STJ, AgInt no REsp 1801403/MG, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 07/06/2019; TJ-BA, APL 8000452-44.2017.8.05.0168, Rel. Des. MARCIA BORGES FARIA, DJe 15/04/2021; TJ-BA, APL 0010163-93.2011.8.05.0113, Rel. Des. JOANICE MARIA GUIMARÃES DE JESUS, DJe 09/07/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000565-64.2018.8.05.0264
, originários da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de UBAITABA/BA, tendo como Apelante o
MUNICÍPIO DE
UBAITABA

e como apelada

ANA ROSÂNGELA ALMEIDA MOREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à

unanimidade de votos,
em

CONHECER E
D
AR
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelaçã
o
,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR (A)